Tribunal: TJDFT
Processo: 0717412-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DO ARTEFATO. PRESCINDÍVEL. DOSIMETRIA. ADEQUAção. SENTENÇA parcialmente reforMADA.
1. É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios.
2. Quando o fundamento lançado para valorar negativamente a culpabilidade do réu for inerente ao tipo, a exclusão é medida que se impõe.
3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.